Tribunal: TJES
Processo: 5016658-42.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016658-42.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCINEIA SANTANA MONTEIRO
RECORRIDO: NU PAGAMENTOS S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5016658-42.2024.8.08.0012

Recorrente:
LUCINEIA SANTANA MONTEIRO

Recorrido:
NU PAGAMENTOS S.A.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.
BERNARDO ALCURI DE SOUZA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GOLPE PRATICADO POR TERCEIRO. ENGENHARIA SOCIAL. TRANSAÇÃO REALIZADA MEDIANTE USO DE DISPOSITIVO AUTORIZADO, SENHA PESSOAL E BIOMETRIA FACIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3º, II DO CDC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de restituição de valores ajuizada por
LUCINEIA SANTANA MONTEIRO
em face de
NU PAGAMENTOS S.A.

A autora narra ter sido vítima de golpe após receber ligação de suposta funcionária da instituição financeira Nu Pagamentos S.A., que informou tentativa de compra suspeita. Para impedir a suposta fraude, a autora foi orientada a compartilhar seus dados e, posteriormente, transferiu R$7.855,47 para terceiros. Relata ter tentado resolver administrativamente com o banco e, sem êxito, ajuizou ação buscando o ressarcimento dos valores, além da exclusão de negativação indevida. Pugna pela restituição dos valores subtraídos (R$7.855,47), cancelamento de cobranças e baixa da restrição.

O juízo de origem julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que a autora contribuiu de forma decisiva para o golpe; as transações ocorreram via aparelho autenticado com uso de senha pessoal. Inexistência de falha da instituição financeira, afastando-se o nexo causal e aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor).

Irresignada, a parte autora interpôs recurso sustentando a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14 do CDC e Súmula 479 do STJ. Defende a inexistência de culpa exclusiva. Ressalta a fragilidade do sistema da instituição financeira, o que configura fortuito interno. Destaca quanto à incidência da LGPD (Lei 13.709/18) pela falha no tratamento de dados pessoais. Requereu a reforma da sentença com acolhimento dos pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a Nu Pagamentos S.A. suscita preliminar de inobservância do princípio da dialeticidade recursal (art. 1.010, III, CPC). Realiza impugnação ao pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. No mérito, reafirmou a segurança do sistema e a ausência de responsabilidade. Aduz que a transação foi feita por aparelho autorizado, com autenticação por senha pessoal e reconhecimento facial. Atribuiu culpa exclusiva à recorrente e a terceiro golpista. Requer a manutenção da sentença.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

DEFIRO
o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente, uma vez que restou comprovada nos autos sua hipossuficiência,
na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Das preliminares:

-

Dialeticidade recursal
: a recorrente combate de forma adequada os fundamentos da sentença, demonstrando seu inconformismo com a interpretação do juízo quanto à responsabilidade civil. Preliminar rejeitada.

- Gratuidade de justiça
: não há nos autos elementos capazes de infirmar a declaração de hipossuficiência da recorrente. Mantenho a gratuidade deferida.

No mérito, a controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada mediante golpe telefônico, que culminou na realização de transações financeiras indevidas.

Não se desconhece a aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações estabelecidas entre instituições financeiras e seus clientes, tampouco a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do referido diploma legal.

Contudo, o mesmo dispositivo legal prevê, em seu §3º, inciso II, que o fornecedor não será responsabilizado quando demonstrar que o dano ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

É exatamente o que se verifica no presente caso. A autora, embora alegue ter sido induzida por suposta funcionária do banco, admitiu ter fornecido seus próprios dados pessoais e realizado as transações a partir de seu aparelho celular autorizado, com uso de senha pessoal e autenticação facial, elementos que dependem de ação voluntária e consciente do titular da conta.

Portanto, não se trata de falha técnica do sistema ou acesso indevido ao ambiente bancário, mas sim de um caso de engenharia social, cuja eficácia depende da atuação ativa da vítima. Em tais hipóteses, tem-se reconhecido, reiteradamente, a aplicação da excludente de responsabilidade, conforme prevê o art. 14, §3º, II, do CDC.

Ressalte-se que o fornecedor não pode ser responsabilizado por toda e qualquer transação fraudulenta, sobretudo quando decorrente de conduta negligente do próprio consumidor, que não adota os cuidados mínimos recomendáveis em ambiente digital.

Assim, conforme farta jurisprudência, não comprovada a falha na prestação do serviço ou existindo uma das excludentes de responsabilidade, não há o que se falar em condenação por danos materiais ou morais. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DA PARTE AUTORA - ALEGADA RESPONSABILIDADE DA CASA BANCÁRIA POR GOLPE DE BOLETO FALSO - TESE REJEITADA - PARTE AUTORA QUE CONTRIBUIU PARA O MALOGRO AO NEGOCIAR SEU DÉBITO VIA APLICATIVO WHATSAPP, DEIXANDO DE OBSERVAR OS CUIDADOS MÍNIMOS QUE REQUEREM OPERAÇÕES DESTE JAEZ - BOLETO QUE SEQUER TINHA COMO BENEFICIÁRIO A CASA BANCÁRIA RÉ - PARTE AUTORA QUE CONFESSA TER OBSERVADO INCONSISTÊNCIAS NA OPERAÇÃO E AINDA ASSIM PROSSEGUIU COM O PAGAMENTO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO - "
Impossível para a ré se responsabilizar por atos praticados em toda rede mundial de computadores, mesmo que em seu nome, não havendo aqui que se falar em falha no dever de segurança, mas sim em desatenção do consumidor ao efetuar o pagamento da compra. Tal falha se daria se a ação tivesse ocorrido dentro do sitio da empresa, onde deve sim responder por eventuais falhas ou ação de terceiros, devendo investir na segurança da atividade que lhe garante lucro
[...] (TJPR, Recurso Inominado nº 1. 0007906-08.2016.8.16.0148, rel. Des. Michela Vechi Saviato, j. em 11-12-2017) (TJSC, Apelação Cível nº 0302988-80.2018.8.24.0054, de Rio do Sul, rel. Des. Fernando Carioni, Terceira Câmara de Direito Civil, j. 06-08-2019). (TJSC - AC 0301775-39.2019.8.24.0075 - Rel. Des. Mariano do Nascimento - J. 07.11.2019) (original sem destaque)

APELAÇÃO - REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEIÇÃO - BOLETO BANCÁRIO -
FRAUDE - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - NEXO CAUSAL - INEXISTÊNCIA
- 1- A análise sobre a inexistência de responsabilidade pelos danos alegados pela autora confunde-se com o mérito da ação, razão pela qual a preliminar de ilegitimidade passiva deve ser rejeitada. 2- As instituições financeiras submetem-se ao

CDC
(STJ, Súmula nº

297
). 3-
A responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, o que não quer dizer que seja responsabilidade pelo risco integral, devendo ser afastada por inexistência de falha no serviço e/ou por culpa exclusiva do consumidor e/ou de terceiro (

CDC, art. 14
). 4- O denominado golpe do boleto já se tornou bastante conhecido e divulgado no meio social. A atitude da autora de pagar um boleto oferecido por telefone e enviado pelo WhatsApp em valor significativo, sem checar, por outros meios, a veracidade da solicitação, revela uma falta de cautela mínima, esperada do homem médio, sobretudo quando o próprio credor alerta sobre a existência de fraudes e disponibiliza ferramentas para confirmar a veracidade dos boletos recebidos. 5- De todos, em qualquer situação, contexto ou circunstância, são exigíveis prudência e precaução. O Direito não socorre os imprudentes nem os descuidados. 6- Evidenciada a culpa exclusiva da vítima, afasta-se a responsabilidade do banco de restituir o valor pago por meio de boleto falso
(

CDC, art. 14, § 3º
). 7- Preliminar rejeitada. No mérito, recurso conhecido e provido. (TJDFT - Proc. 07133375520198070009 - (1309740) - 8ª T.Cív. - Rel. Diaulas Costa Ribeiro - J. 17.12.2020) (original sem destaque).

Neste contexto, não se verifica omissão, falha no serviço ou violação dos deveres contratuais ou legais por parte da instituição financeira, razão pela qual deve ser
mantida a sentença de improcedência
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
a
o recurso interposto pela autora
, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95. No entanto,
suspendo

a exigibilidade da verba sucumbencial ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita em favor da autora/recorrente.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)